Tribunal: TJDFT
Processo: 0733742-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO ELETRÔNICA POR WHATSAPP. VALIDADE DO ATO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento em face da decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que foi válida a citação do executado realizada por aplicativo de mensagens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Examinar se a citação do executado, realizada por WhatsApp, é nula por ausência de comprovação da identidade do citando e do recebimento do mandado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução CNJ no 354/2020 e a Portaria GC no 34/2021 do TJDFT autorizam a realização de citação por meio eletrônico, desde que haja certificação do oficial de justiça quanto à ciência do ato pelo destinatário. 4. A certidão do oficial de justiça relatou contato com o executado, com envio da contrafé e confirmação da leitura pelo aplicativo, o que atende aos requisitos legais e regulamentares. 5. A ausência de envio de documentos de identidade pelo citando não invalida o ato, diante da fé pública da certidão e da ausência de prejuízo demonstrado. 6. Não configurada a nulidade da citação, inaplicável a alegação de cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É válida a citação realizada por aplicativo de mensagens, quando certificada por oficial de justiça com a identificação do destinatário e confirmação da leitura do mandado, nos termos da Resolução CNJ no 354/2020 e da Portaria GC no 34/2021 do TJDFT.”
Dispositivos citados: CPC, arts. 239 e 782; Resolução CNJ no 354/2020; Portaria GC no 34/2021 (TJDFT). Jurisprudência citada: TJDFT, Acs. 1754752, 1809249.